Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-44.2022.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL, PELO COMETIMENTO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS EMBARGADOS - TRÂNSITO EM JULGADO - OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA PELOS MESMOS FATOS - POSTERIOR CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - BIS IN IDEM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - TRANCAMENTO DO PROCESSO - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE N. 0000488-95.2018.9.13.0003 - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Em que pesem as alegações trazidas nos embargos infringentes, verifico nos autos que os fatos são idênticos. São os mesmos autores, testemunhas, vítimas, datas, horários, locais, laudos médicos e, principalmente, as mesmas circunstâncias e narrativas fáticas, demonstrando, de forma clara e inequívoca, a ocorrência do bis in idem acusatório.
- Não há como conceber a condenação dos embargados pelo cometimento do crime de tortura, quando já transitou em julgado a sentença homologatória de transação penal pelo cometimento do crime de lesão corporal, de fatos inequivocamente iguais.
- Anulação da sentença de primeiro grau.
- Trancamento do processo penal.
- Arquivamento dos autos.
- Acórdão mantido.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000028-44.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0000488-95.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/06/2022 Publicação: 07/06/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL, PELO COMETIMENTO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS EMBARGADOS – TRÂNSITO EM JULGADO – OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA PELOS MESMOS FATOS – POSTERIOR CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – BIS IN IDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – TRANCAMENTO DO PROCESSO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE N. 0000488-95.2018.9.13.0003 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Em que pesem as alegações trazidas nos embargos infringentes, verifico nos autos que os fatos são idênticos. São os mesmos autores, testemunhas, vítimas, datas, horários, locais, laudos médicos e, principalmente, as mesmas circunstâncias e narrativas fáticas, demonstrando, de forma clara e inequívoca, a ocorrência do bis in idem acusatório. - Não há como conceber a condenação dos embargados pelo cometimento do crime de tortura, quando já transitou em julgado a sentença homologatória de transação penal pelo cometimento do crime de lesão corporal, de fatos inequivocamente iguais. - Anulação da sentença de primeiro grau. - Trancamento do processo penal. - Arquivamento dos autos. - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Alessandro Esteves dos Reis, Cloves Bordinhon Machado, Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, Márcio da Costa e Thiago Pires de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos presentes embargos infringentes, para manter a anulação da sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 condenatória proferida em primeiro grau, trancar o respectivo processo penal e, consequentemente, determinar o arquivamento dos autos. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento aos embargos infringentes, para reformar o acórdão embargado, retornando os autos à colenda Primeira Câmara, para o julgamento de uma segunda preliminar arguida pelos militares e, se ultrapassada, para o julgamento do mérito da ação penal. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 0000488-95.2018.9.13.0003, em que os desembargadores, por maioria, acordaram em ficar na preliminar de ofensa à coisa julgada material, para dar provimento ao recurso e anular a sentença proferida em primeiro grau, trancar o respectivo processo penal e, consequentemente, determinar o arquivamento dos autos. Os fundamentos jurídicos deste recurso se baseiam no voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que rejeitou a preliminar de ofensa à coisa julgada material e deu provimento parcial ao apelo dos réus, apenas para decotar da condenação a perda automática do cargo público, previsto no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Ressai dos Autos que os embargados foram denunciados e processados perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora, nos autos n. 0145.10.022094-9, pela prática do crime de tortura previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Em decisão de 06/12/2017, o juízo da Comarca de Juiz de Fora declinou de sua competência para julgar a causa, em virtude do advento da Lei n. 13.491/2017, determinando a remessa dos autos a esta justiça especializada, tendo a ação sido distribuída para a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) com o n. 0000488-95.2018.9.13.0003. Foram convalidados todos os atos praticados no processo proveniente da justiça comum e seguiu-se com a tramitação processual. Em sentença proferida na 1ª AJME, foram absolvidos da imputação o Sd PM Alex Fabiano Arruda Portela, o Sd PM Rafael da Silva Bastos e o Sd PM Tiago Duarte Marcão, com base no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Foram condenados os demais réus, ora embargados, como incursos no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, sendo o Sd PM Thiago Pires de Oliveira à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o 2º Sgt PM QOR Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, o 2º Sgt PM QOR Cloves Bordinhon Machado, o 2º Sgt PM QPR Alessandro Esteves dos Reis e o 3º Sgt PM Márcio da Costa, cada um, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, todos em regime aberto, conforme a sentença proferida no Evento 127, em primeira instância. Inconformados com a condenação, os ora embargados interpuseram recurso de apelação. Na sessão de julgamento ocorrida em 01/01/2022, a Primeira Câmara deste Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de coisa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgada, para anular a sentença de primeiro grau, trancar o respectivo processo e determinar o seu arquivamento. Não se conformando com a decisão, a procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, opôs os presentes embargos infringentes, requerendo a admissão e o provimento do recurso, a fim de que seja rejeitada a preliminar de coisa julgada arguida pelos apelantes, nos termos do voto vencido, e que seja o mérito da apelação julgado pela 1ª Câmara do TJMMG, com a consequente manutenção das condenações dos ora embargados nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Em despacho no Evento 8, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à defesa dos embargados, no prazo de cinco dias, para a apresentação de suas contrarrazões. No Evento 15 a defesa conjunta dos cinco embargados apresentou as contrarrazões, requerendo que seja negado provimento aos embargos infringentes, mantendo-se o acórdão embargado nos seus exatos termos. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos, conforme denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, no dia 09/03/2009, por volta de 17 horas, os embargados, no exercício de suas funções, na cidade de Coronel Pacheco, MG, desencadearam uma operação destinada a solucionar o suposto sequestro de uma pessoa ocorrido na vizinha cidade de Piau, MG, quando então o casal André Machado Lopes e Rosana Aparecida Fernandes, já detido por alguns dos militares, suspeito de envolvimento no sequestro e ainda tráfico de drogas ilícitas, foi algemado. Os militares, com unidade de desígnios, com o intuito de obterem a confissão das vítimas no envolvimento de sequestro e descobrirem o local do cativeiro, submeteram o casal à tortura, causando-lhes intenso sofrimento físico e mental, mediante chutes e socos, tentativa de asfixia com colocação de sacos plásticos nas cabeças das vítimas, tudo para arrancar a confissão das vítimas sobre o envolvimento nos crimes mencionados. Em decisão de 06/12/2017, o juízo da Comarca de Juiz de Fora declinou de sua competência para julgar a causa, em virtude do advento da Lei n. 13.491/2017, determinando a remessa dos autos a esta justiça especializada, tendo eles sido distribuídos inicialmente por sorteio à 3ª AJME e, posteriormente, redistribuídos por prevenção à 1ª AJME. No dia 17/12/2020, foi prolatada sentença condenatória pelo cometimento do crime de tortura, na Ação Penal de n. 0000488-95.2018.9.13.0003, nesta justiça especializada, da lavra do juiz de direito titular da 1ª AJME, mesmo diante de anterior transação penal no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 0001609-14.2011.9.13.0001, ocasião em que foi decretada a extinção da punibilidade dos acusados, decisão esta transitada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em julgado em 13/03/2012, homologada pelo mesmo juízo, por lesão corporal em relação a idênticos fatos. Inconformada, a defesa dos sentenciados interpôs, em 01/02/2020, o recurso de apelação, em que a Primeira Câmara deste Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de ofensa à coisa julgada; deu provimento ao recurso, para anular a sentença proferida em primeiro grau e trancar o respectivo processo penal; e determinou o arquivamento dos autos. Em que pesem as alegações trazidas nos embargos infringentes, verifico nos autos que os fatos são idênticos. São os mesmos autores, testemunhas, vítimas, datas, horários, locais, laudos médicos e, principalmente, as mesmas circunstâncias e narrativas fáticas, demonstrando de forma clara e inequívoca a ocorrência do bis in idem acusatório. Não há como conceber a condenação dos embargados pelo cometimento do crime de tortura, quando já transitou em julgado a sentença homologatória de transação penal pelo cometimento do crime de lesão corporal, de fatos inequivocamente iguais. O que se contesta, sob a luz de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais vigentes, é a afirmação de que um mesmo fato, ainda que transitado em julgado sob a atribuição de uma capitulação jurídica, possa novamente ser examinado pelo Poder Judiciário, em outra persecução penal, sob a alegação de que o Ministério Público teria entendido que o fato se amoldaria a outra capitulação jurídica, ainda mais grave. A coisa julgada se forma sobre a realidade dos fatos e não sobre a capitulação jurídica. Não se pode punir alguém duas vezes pelo mesmo fato. Trago duas ementas de casos análogos que bem elucidam o acerto do acórdão impugnado: HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR POR FATO JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL EM CURSO NO JUIZADO DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. 1 – Ainda que a sentença que declarou extinta a punibilidade tenha sido proferida por juiz incompetente, o trânsito em julgado da primeira ação penal impede o reexame dos mesmos fatos pelo juízo competente, sob pena de incorrer em bis in idem e atentar contra o princípio da segurança jurídica. Precedentes do STJ. 2 – Ordem concedida para, confirmando a liminar, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0032673-82.2013.8.13.0001, em curso no Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS. (Habeas Corpus n. 286.593-MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Julgamento em 12/11/2019 - STJ). HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO – LESÕES CORPORAIS –PACIENTE JÁ PROCESSADO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, ANTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO DA VÍTIMA – COISA JULGADA MATERIAL – NOVA AÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – ORDEM DENEGADA PELA CORTE DE ORIGEM EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA CASTRENSE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento de habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do (a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2 – Na hipótese dos autos, o paciente já respondeu pelos mesmos fatos, praticados contra as mesmas vítimas (delito de lesões corporais), perante o Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, o que torna inviável o prosseguimento da ação penal instaurada perante a Justiça Militar da Comarca de Campo Grande/MS. 3 – Ainda que proferida por juiz alegadamente incompetente, a sentença que declarou extinta a punibilidade em decorrência da decadência do direito de ação da vítima faz coisa julgada material, obstaculizando a instauração de nova ação penal, pelo mesmo fato e com as mesmas vítimas, perante a Justiça castrense. 4 – A ação penal em trâmite perante a Justiça Militar deve ser extinta, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Precedentes. 5 – Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar a extinção da Ação Penal n. 0024561-27.2013.8.12.0001, em trâmite perante a Auditoria Militar de Campo Grande/MS. (HC 281.523/MS, Rel. ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma. Julgado em 08/05;2014 – Dje 19/05/2014). As provas dos autos são robustas no sentido de que os mesmos fatos que culminaram com a condenação dos ora embargados no juízo da 1ª AJME coincidem com os fatos do IPM n. 0001609-14.2011.9.13.0001, em que foi decretada a extinção de punibilidade dos acusados, decisão esta transitada em julgado em 13/03/2012. Desta forma, ocorreu a coisa julgada material e houve o bis in idem. A denúncia deveria ter sido rejeitada e arquivada, em consonância com o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Desta forma, comungo do mesmo entendimento do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha manifestado por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Os embargados se defendem dos fatos, e não da capitulação jurídica. Comprovada está a extinção de punibilidade dos militares em decorrência de realização e cumprimento da transação penal decorrente do cometimento do crime de lesões corporais, decisão esta transitada em julgado. Por tais motivos, nego provimento aos presentes embargos infringentes, para manter a anulação da sentença condenatória proferida em primeiro grau, trancar o respectivo processo penal e, consequentemente, determinar o arquivamento dos autos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. Srs. desembargadores, Após detida análise do feito, parece-me claro nos autos haver bis in idem, pois a situação fática pela qual os embargados são acusados é a mesma daquela pela qual os réus já haviam respondido pelo crime de lesão corporal, quando tiveram a punibilidade extinta por esses fatos, razão pela qual não podem também responder pelo delito de tortura. O fato de o Ministério Público, inicialmente, ter compreendido que se tratava de delito de lesão corporal e, posteriormente, ter entendido que os mesmos fatos se enquadrariam no delito de tortura não afasta a configuração do bis in idem, tendo em vista que os réus se defendem dos fatos, e não da capitulação jurídica apresentada pelo Parquet. Logo, admitir que os réus respondessem pelo delito de tortura, além de ferir o princípio do ne bis in idem, também violaria o princípio da segurança jurídica, pois afrontaria a imutabilidade da coisa julgada. Não bastasse, é cabível salientar que, no caso dos autos, não há como reconhecer-se o concurso de crimes, pois o delito de tortura (crime-fim), por se tratar de crime mais grave e abrangente, absorve as lesões corporais (crime-meio) sofridas pelas vítimas, o que impossibilitaria os réus de serem denunciados, concomitantemente, pelos delitos de lesão corporal e tortura. Em razão do princípio da consunção, os réus deveriam responder apenas pelo delito de tortura, por ser mais abrangente, mas, como eles responderam criminalmente pelo delito de lesão corporal e como já houve a extinção da punibilidade, não podemos, nesse momento, corrigir um erro cometendo outro pior, que seria o de condená-los duas vezes pelos mesmos fatos, o que afrontaria gravemente o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, compreendo que os direitos dos réus não podem ser vilipendiados por erro cometido pelo próprio Estado. Cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR. MESMOS FATOS E CONTEXTO TEMPORAL. CAPITULAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A Corte de origem reconheceu que os fatos imputados nas denúncias, militar e estadual, são os mesmos, não acolhendo, contudo, a tese de exceção de coisa julgada, ao argumento de que, apesar de os fatos terem sido cometidos no mesmo contexto, as condutas imputadas ao impetrante/paciente, ao menos até o que consta, são distintas (e-STJ, fl. 139). - Todavia, a circunstância de as imputações se referirem a tipos penais diversos - art. 209, § 1º e § 2º, do Código Penal Militar (lesão corporal de natureza grave), e art. 1º, I, "a" e §§ 1º e 4º, ambos da Lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 n. 9.455/1997 (crime de tortura) - não afasta a ocorrência de bis in idem quando os fatos atribuídos aos denunciados são rigorosamente os mesmos, pois o réu se defende dos fatos e não da tipificação penal que lhes é atribuída. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 125.997/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/6/2020.) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL ANTERIOR NA JUSTIÇA MILITAR PELOS MESMOS FATOS, EMBORA CAPITULADOS COMO LESÃO CORPORAL. JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COISA JULGADA QUE IMPEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL NA JUSTIÇA COMPETENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente impede o exame dos mesmos fatos ainda que pela justiça constitucionalmente competente, pois, ao contrário, estar-se-ia não só diante de vedado bis in idem como também na contramão da necessária segurança jurídica que a imutabilidade da coisa julgada visa garantir. Ademais, ao se sopesar a garantia do juiz natural e o princípio do ne bis in idem, deve preponderar esse último em razão da prevalência, no que concerne a persecução penal, da dignidade da pessoa humana - axioma centro do ordenamento jurídico-constitucional - sobre o ius puniendi estatal. 2. Assim, imperioso que se impeça, na hipótese, o prosseguimento de ação penal que visa a apuração e responsabilização de realidade fática já submetida ao crivo do Poder Judiciário, embora haja diferenciação quanto à capitulação jurídica - lesão corporal e tortura -, afinal, os recorrentes cumpriram devidamente as exigências impostas quando da concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tanto que a punibilidade foi extinta e a ação penal arquivada, o que equivale a dizer que já houve coisa julgada material, bem como retribuição estatal, ainda que advinda de Juízo incompetente, pelos fatos praticados em contrariedade ao ordenamento jurídico. 3. Recurso ordinário provido a fim de, por ausência de justa causa, extinguir a Ação Penal nº 1000096394, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, devendo os recorrentes, se presos, serem colocados imediatamente em liberdade, salvo se estiverem custodiados por outro motivo. (RHC n. 29.775/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 25/6/2013) Por tais razões, entendo que deve ser mantido o acolhimento da preliminar de ofensa à coisa julgada material, com a consequente extinção da Ação Penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003, motivo pelo qual acompanho o voto do eminente desembargador relator, para rejeitar os embargos infringentes opostos pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, em primeiro lugar, e apenas por extremada cautela, aponto a absoluta e inquestionável possibilidade de apresentação do recurso de embargos infringentes pelo Ministério Público, ainda que o apelo de origem refira-se a recurso do réu. Estou afirmando essa questão para evitar possíveis alegações em sentido contrário na oportunidade do julgamento. A matéria, aliás, foi objeto de decisão unânime pelo Pleno deste egrégio Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000094-58.2021.9.13.0000, relativos a agravo interno em habeas corpus que envolve a mesma ação penal de origem. Feita a observação acima, passo ao mérito do recurso. No mérito, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação de origem. Vejam Vossas Excelências que os militares embargados alegaram a existência da coisa julgada material em razão de terem realizado transação penal em ação penal militar inerente ao crime de lesão corporal, cujo feito tramitou nesta Justiça Especializada, sendo que, tendo sido cumpridas as condições estabelecidas, restou extinta a punibilidade, e que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo delito. Reafirmo que a referida preliminar de coisa julgada material não tem qualquer razão de ser no mundo jurídico, e, para mim, trouxe confusão a respeito do que seja a dupla persecução penal indevida. É certo afirmar que alguém pode, mediante uma só ação, praticar um ou mais crimes, pois do contrário negaríamos o concurso formal de crimes. No caso dos autos, e chamo a atenção para isso, é nítida a inexistência de identidade entre as imputações feitas em face do crime de lesão corporal e as imputações feitas em face do crime de tortura. Senhores desembargadores, é nítida a desigualdade material entre os crimes imputados aos embargados, conforme processos relacionados. Trago, a seguir, breves considerações sobre as ações que envolvem o crime de lesão corporal e o crime de tortura. No início da ação penal na Justiça comum, tínhamos a competência da Justiça comum estadual para o processamento e o julgamento do crime de tortura (Lei n. 9.455/97) e tínhamos a competência da Justiça Militar estadual para o processamento e o julgamento do crime de lesão corporal, este último inserto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pois bem. Após a vigência da Lei n. 13.491/17, o crime de tortura passou a integrar os crimes militares do art. 9º do CPM, e, portanto, passou a ser de competência da Justiça Militar estadual, como restou decidido no feito de origem. Nesse sentido, o fato de os militares, ora embargados, se submeterem a uma ação penal pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 CPM), que tramitou nesta Justiça Militar estadual, e aqui terem admitido a proposta de transação penal e cumprido as condições, acarretou a extinção da punibilidade apenas em relação ao crime do art. 209 do CPM, e não alcançou, por óbvio, o crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, “a”, §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Ora, repito o que tenho dito durante todo o processamento do feito. São crimes absolutamente distintos, e a imputabilidades objetiva relativa ao crime de tortura é absolutamente distinta da imputabilidade objetiva que se fez pela prática do crime de lesão corporal, e são distintos os elementos que caracterizam um e outro crimes, apesar de estarem ligados aos mesmos fatos e circunstâncias genéricas. Mas as circunstâncias específicas, causadoras da imputação pela prática do crime de tortura podem se apresentar, apesar da identidade de fatos, de forma diferente, possibilitando que a ação delitiva acarrete a prática de crimes diversos. Aliás, para melhor visualização, vejam Vossas Excelências que a imputação feita aos militares pela prática do crime de tortura não incluiu o § 3º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, que correspondia exatamente ao resultado lesão corporal, pois o resultado lesão corporal havia sido julgado, historicamente, na Justiça Militar Estadual. Precisamos atentar para o fato de que o crime de tortura não exige o resultado naturalístico lesão corporal para que se configure, sendo certo que, para se configurar, em tese, o crime de tortura, basta que alguém seja submetido a sofrimento físico ou mental, e esse sofrimento está descrito na denúncia relativa ao crime de tortura, sem qualquer menção às lesões corporais porventura advindas daquela prática. A lesão corporal pode derivar da prática do crime de tortura, é óbvio, mas se o Ministério Público pretender a caracterização do crime de tortura com a inclusão de resultado ligado à lesão corporal, certamente fará integrar o tipo invocado para a ação penal. No entanto, no caso vertente, a lesão corporal foi tratada à parte, em separado, por se tratar de crime afeto à competência originária da Justiça Militar estadual, ou seja, o titular da ação penal, sabiamente, não fez integrar no capítulo do crime de tortura o crime de lesão corporal, tendo a descrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais promovido a total abstração da lesão corporal. Parece muito claro que, se o resultado lesão corporal integrasse o crime tratado nesta ação penal, nós teríamos uma pena mínima de 04 (quatro) anos, ou seja, o dobro da pena mínima desejada pelo titular da ação penal, e estabelecida objetivamente para o crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Temos que atentar para tais fatos. Se o Ministério Público buscasse o crime de tortura com o resultado lesão corporal, certamente teria pedido na inicial e a sentença trataria de espécie do crime tortura com pena mais elevada, não se decidindo apenas o crime previsto no art. 1°, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97, mas com a causa de aumento de pena previsto no seu § 4°, inciso I, que trata exatamente da coexistência do resultado lesão corporal. E destaco, por ser um fato de extrema importância, que os militares, nesta ação penal não estão respondendo pela prática de crime com o resultado lesão corporal, mas por terem, em tese, submetido alguém a sofrimento físico ou mental, repito, sem o resultado lesão corporal. Por fim, não podemos deixar de observar que a denúncia efetivamente refere-se, também, a esse sofrimento mental, psíquico, durante as agressões perpetradas à vítima, e esse sofrimento mental em nada se relaciona com a ação penal levada a efeito pela imputação, bem mais simples, do crime de lesão corporal previsto no art. 209 do CPM. Os fundamentos da exordial de acusação trazem ações que extrapolam as meras lesões físicas, incluindo implicações psíquicas derivadas, verificadas após a ação delitiva. Por isso, não podemos negar a possibilidade da coexistência, harmônica, do crime de tortura, com fundamentos fáticos sobre resultados diferentes, que não apenas lesões físicas. Não estamos, aqui, a afirmar a culpabilidade dos militares, pois não enfrentamos o mérito da ação criminal, mas apenas o mérito do presente recurso. Mas é preciso distinguir as imputações e as possibilidades da promoção da ação penal por crimes diversos, cabendo aos militares a sujeição ao processo em sua completude, com o julgamento do mérito do apelo, ou seja, para que este Tribunal confirme ou infirme a condenação pela prática do crime de tortura em relação à autoria e à materialidade delitivas. Não é possível deixar de analisarem-se e julgarem-se tais imputações, tão graves, como se tudo fosse apenas lesão corporal. Penso, respeitadas as posições divergentes, que o contrário resultará na impossibilidade permanente de sujeitar um militar a julgamento pela prática do crime de tortura quando já tiver sido submetido a julgamento pela prática do crime de lesão corporal, notadamente por se tratar o crime de tortura de um delito que apresenta múltiplas variantes para a adequação objetiva e consequente configuração. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, não posso refutar o meu voto em relação a essa matéria, tratada em preliminar no acórdão do apelo de origem, e, assim, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, dou provimento aos embargos infringentes, para reformar o acórdão embargado, retornando os autos à colenda Primeira Câmara, para o julgamento de uma segunda preliminar arguida pelos militares e, se ultrapassada, para o julgamento do mérito da ação penal. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator